Tribunal: TJBA
Processo: 8003743-46.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003743-46.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GABRIELA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCIA HURBATH DE ALMEIDA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

PJ04

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCÊNDIO RESIDENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. PROVA UNILATERAL. REFORMA DO IMÓVEL PELA AUTORA INVIABILIZANDO A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL DIRETA. ART. 373, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por GABRIELA OLIVEIRA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Acidentes de Trabalho da Comarca de Camaçari/BA, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, em virtude de incêndio supostamente causado por oscilação na rede elétrica.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de nexo de causalidade entre as oscilações na rede de energia elétrica e o incêndio no imóvel da apelante; (ii) a suficiência das provas produzidas de forma unilateral e a viabilidade da responsabilização objetiva da concessionária diante da impossibilidade de realização de perícia judicial.

III. Razões de Decidir

3. A responsabilidade das prestadoras de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, o que dispensa a comprovação de culpa, mas não exime a parte autora do ônus de demonstrar o dano e o nexo etiológico com o serviço prestado.

4. O Laudo do Corpo de Bombeiros e o parecer técnico particular acostados aos autos são inconclusivos quanto à origem da sobrecarga (se interna ou externa), limitando-se a registrar o local de início do fogo, sem atestar tecnicamente a falha no sistema de distribuição da concessionária.

5. A conduta da apelante em reformar integralmente o imóvel e substituir as instalações elétricas antes da instrução processual inviabilizou a realização de perícia técnica judicial equidistante, necessária para o esclarecimento da causa do sinistro.

6. A inversão do ônus da prova, embora aplicável às relações de consumo, não desonera o consumidor da produção de prova mínima quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), nem autoriza a imposição de "prova diabólica" à concessionária ré.

7. Inexistindo prova robusta do liame causal entre a conduta da ré e o evento danoso, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (art. 85, § 11 c/c art. 98, § 3º, do CPC).

Tese de julgamento:
"A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não dispensa a demonstração do nexo de causalidade, sendo improcedente o pedido indenizatório quando a parte autora inviabiliza a prova pericial mediante reforma precoce do imóvel e os laudos unilaterais são insuficientes para atestar a falha no serviço."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8003743-46.2020.8.05.0039
, em que figuram, como apelante,
GABRIELA OLIVEIRA DOS SANTOS
, e, como apelada,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, nos exatos moldes do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)